Tribunal: TJDFT
Processo: 0746958-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746958-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DIVINO RAMOS ALVES, MARIA NEUZA GUIMARAES ALVES D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para se manifestar quanto a petição de ID 23097971, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator